Tribunal: STJ
Processo: 2053836-14.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908495 - SP (2025/0129567-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SLAVKA BOCHEV VISSECHI
ADVOGADO
: LEANDRO BOCHEV VISSCHI - SP250689
AGRAVADO
: CARLOS SERENO VISSECHI
ADVOGADOS
: CARLOS SERENO VISSECHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP099588
CAROLINA MOREIRA VISSECHI - SP405806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação de Inventário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a9b60848-3f6a-4882-8c01-3654597b1feb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908495 - SP (2025/0129567-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SLAVKA BOCHEV VISSECHI
ADVOGADO
: LEANDRO BOCHEV VISSCHI - SP250689
AGRAVADO
: CARLOS SERENO VISSECHI
ADVOGADOS
: CARLOS SERENO VISSECHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP099588
CAROLINA MOREIRA VISSECHI - SP405806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação de Inventário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por SLAVKA BOCHEV
VISSECHI, contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art.
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

.
Agravo em recurso especial interposto em: 31/01/2025
28/5/2025.
Concluso ao gabinete em:
ação de exigir contas proposta por CARLOS ROBERTO VISSECHI
Ação:
contra SLAVKA BOCHEV VISSECHI.
julgou procedente o pedido formulado por CARLOS ROBERTO
Decisão:
VISSECHI para condenar a ré a prestar contas quanto à totalidade dos créditos e
débitos referentes aos bens inventariados do INVENTÁRIO dos bens deixados por
ocasião do falecimento de NELSON VISSECHI junto ao Processo 0889434-
95.1999.8.26.0100 (e-STJ Fls. 20-30).
interposto contra a sentença que condenou a
Agravo de Instrumento:
ora agravante a prestar contas quanto à totalidade dos créditos e débitos
Documento eletrônico VDA48626060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: ff3c0ccb-773e-4db5-835c-ec2f2247aad3

referentes aos rendimentos e despesas dos bens inventariados, desde o início do
exercício do cargo de inventariante até a data da efetiva apresentação das contas
(e-STJ Fls. 1-17).
julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Exigir Contas Decisão que julgou procedente o
pedido formulado para condenar a ré a prestar contas quanto a totalidade dos bens
inventariados Inconformismo da ré, alegando, basicamente, que o período para
prestar contas é limitado aos 10 (dez) anos que antecederam a propositura da
demanda, que a decisão exigiu a exibição de documentos, que há acordo pendente
de aceitação pelo agravo nos autos do inventário e, subsidiariamente, a concessão
de prazo maior. Superveniência de prestação de contas nos moldes exigidos pela
decisão hostilizada. Recurso prejudicado (e-STJ fls. 130/132).

opostos pel
Embargos de Declaração:
a parte agravante, foram
rejeitados (e-STJ Fls. 249-252).
alega violação dos arts. 189, 193 e 205 do CC; 550, §§
Recurso especial:
5o e 6o, 926, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, e 1.025 do CPC. A
parte ora agravante sustenta em seu recurso especial, em síntese, que i) há
prescrição decenal na ação de exigir contas em inventário e, portanto, que a
pretensão do agravado deve ser referente aos últimos 10 anos contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da referida ação; ii) foi compelida
a apresentar a prestação de contas referente a todo o período do inventário, uma
vez que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.
Traz à colação julgados do TJ/GO, TJ/MG e do TJ/SP, sustentando a existência de
dissídio jurisprudencial. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão dos
embargos de declaração para que o E. TJSP se pronuncie sobre a prescrição (e-STJ
Fls. 255-309)
inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do Tribunal:
razão dos seguintes fundamentos: i) ausência de violação do art. 489 e 1022 do
CPC; ii) ausência de demonstração da vulneração dos dispositivos arrolados iii)
incidência da Súmula 7 do STJ e iv) incidência da Súmula 13 do STJ (e-STJ Fls. 426-
429)
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante aduz que: i) que ficou demonstrada a afronta aos arts. 189, 193 e 205
do CC, 550, §§ 5o e 6o, 926, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, e 1.025
do CPC; ii) inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ à hipótese dos autos e iii)
inaplicabilidade da Súmula 13 do STJ, tendo em vista que foram juntados acórdãos
paradigmas provenientes de outros tribunais.(e-STJ Fls. 432-460)
Documento eletrônico VDA48626060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: ff3c0ccb-773e-4db5-835c-ec2f2247aad3

deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso,
Parecer do MPF:
requerendo o prosseguimento do processo (e-STJ Fls. 502-504).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, Terceira Turma, DJe
e EDcl no
2/2/2018
AgInt no REsp 1.281.316/MT, Quarta Turma, DJe
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou acerca da
alegação relativa à limitação temporal da pretensão de prestação de contas,
especificamente acerca da incidência da prescrição decenal retroativa à data da
propositura da ação.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal de origem
não analisou tal alegação, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
Assim, observada a jurisprudência desta Corte quanto ao tema, impõe-
se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que sejam
sanadas as omissões acima referidas.
Prejudicada
a
análise
das
demais
matérias
apontadas
como controvertidas.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo em recurso especial para
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, prejudicado o exame
das demais teses recursais.

Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48626060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: ff3c0ccb-773e-4db5-835c-ec2f2247aad3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.495 / SP
Número Registro: 2025/0129567-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00437590520238260100 08304076920088260100 08894349519998260100 20538361420248260000
437590520238260100
43759052023826010008304076920088260100
8304076920088260100
8894349519998260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SLAVKA BOCHEV VISSECHI
ADVOGADO
: LEANDRO BOCHEV VISSCHI - SP250689
AGRAVADO
: CARLOS SERENO VISSECHI
ADVOGADOS : CAROLINA MOREIRA VISSECHI - SP405806
CARLOS SERENO VISSECHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP099588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 061c9f60-228f-4ee3-a5bb-de0a9c182fc7

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 061c9f60-228f-4ee3-a5bb-de0a9c182fc7